Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL DECORRIDO APÓS A ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. PESQUISA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE.
1. Decorrido tempo razoável após a última pesquisa pelo sistema Sisbajud, é possível a sua renovação.
2. É desnecessário o exaurimento de diligências de busca de bens do devedor, pelo credor, para que seja realizada a pesquisa ao sistema Infojud.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.